Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0705860-05.2019.8.07.0001 DESPACHO Em análise à petição de id. 56261848. Após o julgamento das apelações interpostas por ambas as partes, comparecem aos autos os executados-embargados requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata transferência do valor depositado nos autos n. 0735650-92.2023.8.07.0001, em curso na 6a Vara Cível de Brasília, independentemente de caução. Narram que, concomitantemente à tramitação do presente feito, propuseram “na origem o cumprimento provisório de sentença no 0735650-92.2023.8.07.0001, visando conferir eficácia executiva aos honorários de sucumbência (valores de natureza alimentar) arbitrados no julgamento do ven. acórdão de apelação (id. 50045492) do presente feito”. Alegam que o pedido de levantamento foi indeferido pelo juízo de origem, “que insiste em determinar que se aguarde o trânsito em julgado do presente feito para tal deliberação, bem como advertiu os particulares/credores sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé caso os credores insistam em tentar levantar valores a que fazem jus”. Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 50045492), inclusive dos declaratórios (id. 55345470). Ademais, ao Tribunal, enquanto instância revisora, não incumbe, como regra, analisar questões atinentes à execução ou cumprimento de sentença. Nesse sentido, pretendendo o cumprimento provisório ou definitivo do julgado, o pedido deve ser dirigido ao juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, o que, segundo informam os embargados, já fizeram por meio do ajuizamento dos autos n. 0735650-92.2023.8.07.0001. Daí, com mais razão, a inadequação do pedido de alvará de levantamento dirigido a esta instância recursal, o que de resto, sem olvidar que cabe à parte se valer da via processual própria para impugnar a decisão que lhe é desfavorável, o Tribunal não poderia examinar o aludido pedido de levantamento, ainda mais em processo diverso daquele onde houve o depósito, sob pena de supressão de instância. Dito isso, nada há a prover por esta relatoria. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator